Tribunal: TJES
Processo: 5001256-49.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-49.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONETE MARIA DELECRODE BEJE
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001256-49.2023.8.08.0013

RECORRENTE: IVONETE MARIA DELECRODE BEJE

RECORRIDAS: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM RAZÃO DA URGÊNCIA ajuizada por
IVONETE MARIA DELECRODE BEJE
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
e
SOROCRED S/A,
, na qual a parte autora objetiva a declaração de inexistência de débito e o recebimento de indenização por danos morais em razão de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito. Aduz que o referido cartão foi comercializado pela Lojas Sipolatti e operado financeiramente pela SOROCRED.

Em contestação (ID 10560586), a SOROCRED aduz que não só a autora, mas como também a ré foram vítimas de fraude por estelionato, alegando que a contestação da operação fraudulenta foi acatada no dia 07/11/2023, e todos os estornos relativos às compras contestadas, bem como, dos encargos delas derivados serão efetivados na próxima fatura da autora.Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A Loja Sipolatti, por sua vez (ID 10560602), suscita preliminares. No mérito, alega não possuir nenhuma responsabilidade com os fatos narrados pela requerente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10560608):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência dos débitos lançados indevidamente nas faturas do cartão de crédito da autora de nº 4092810003459719, referente aos meses de junho e julho, vencidas nos dias 10/07/2023 e 01/08/2023, respectivamente, bem como dos respectivos encargos contratuais.

Por ora, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Retifique-se o registro e autuação, para constar no polo passivo SOROCRED – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ao invés de AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10560615), pugnando pela reforma da sentença com objetivo de promover a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais em montante não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões do requerido SOROCRED ao ID 10560624, pugnando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões da LOJA SIPOLATTI ao ID 10560626, impugnando, preliminarmente o pedido de justiça gratuita, a perda do objeto e a ilegitimidade passiva da Lojas Sipolatti. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela recorrida Lojas Sipolatti, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que a recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de perda do objeto. Como bem pontuado pelo sentenciante, o cancelamento administrativo da dívida após o ajuizamento da presente demanda não importa na extinção da ação, mormente, levando em consideração que no presente caso também há pedido indenizatório.

Por fim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da primeira requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Conforme narrado acima, restou incontroverso que a parte autora/recorrente foi vítima de fraude, consistente em compras não reconhecidas no cartão mantido com a requerida, tanto é assim que o dispositivo sentencial declarou a inexistência dos débitos lançados indevidamente nas faturas do cartão de crédito da autora, referente aos meses de junho e julho, vencidas nos dias 10/07/2023 e 01/08/2023. Apenas a parte autora interpôs Recurso Inominado e questiona a configuração dos danos morais.

Pois bem.

Deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual a responsabilidade da requerida pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

In casu, a requerida não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência da autora/recorrente.

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

Assim, a ausência de prova pela recorrida corrobora a tese autoral de transação não autorizada, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários,
sendo patente o dever de indenizar.

No que se refere ao valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

Assim, sopesando a situação experimentada pela autora, entendo que deve ser fixado o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual se mostra adequado, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados pela consumidora. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado à demandante.

Anoto, por fim, que não obstante a combatividade da primeira requerida, o presente caso envolve a responsabilidade solidária dos fornecedores que compõem a cadeia de consumo. É incontroverso que o cartão de crédito foi comercializado pela Loja Sipolatti, com utilização de sua marca e objetivo de captação de clientes, com evidente benefício à empresa, motivo pelo qual não há falar em ausência de responsabilidade em reparar os prejuízos suportados pela autora/recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com atualização a partir da presente data.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)